Tribunal: STF
Processo: RE 1578703
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Alegada omissão e erro material. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito e do enquadramento do elemento subjetivo (dolo). Tema 1.199-RG. Súmula 279/STF. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a manutenção da condenação por improbidade administrativa, assentando que as instâncias de origem, com base no acervo fático-probatório, reconheceram a presença de dolo e dano ao erário.

    3. A tese de que a condenação se fundou em “dolo genérico” e que isso autorizaria a reforma do julgado sem reexame de provas não prospera, uma vez que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, afirmou expressamente a conformidade do dolo apurado com a Lei n.º 14.230/2021 e o Tema 1.199-RG.

    4. A tentativa de reenquadrar o elemento subjetivo reconhecido nas instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula 279/STF.

    5. Embargos de declaração rejeitados.